Tribunal: TJBA
Processo: 8002070-04.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002070-04.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO CARVALHO LOPES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: UBIRACI ROCHA LEVI e outros

Advogado(s)
:
ADERLAN PORTO DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE DESLOCAMENTO. SERVIDOR LOTADO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A QUAL PRESTOU CONCURSO PÚBLICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANDAMENTAL PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente de serviços gerais, faz jus ao adicional de deslocamento.

A sentença impugnada não reconheceu o alegado direito à percepção de adicional de deslocamento, ao fundamento de que não houve prova pré-constituída da garantia legal ao adicional, tampouco enquadramento em condição apta à percepção – remoção.

Compulsando-se os autos, constata-se que o impetrante, ora recorrente, prestou concurso público, regido pelo edital n. 001/2006, estando lotada na sede do município desde que foi nomeado e empossado para o cargo de motorista.

Nesta toada, imperioso seja observado que tal verba somente será cabível caso a lotação do servidor tenha ocorrido em virtude de interesse da municipalidade, isto é, de maneira involuntária, o que não se deu no caso em apreço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002070-04.2017.8.05.0110, em que figuram como apelante RAIMUNDO CARVALHO LOPES e como apelado MUNICÍPIO DE UIBAÍ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3